Tribunal: TJSP
Processo: 1087881-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*CONTRATO – Financiamento para aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário -Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não acarreta, automaticamente, a nulidade de cláusulas contratuais – Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e do

Ementa:

*CONTRATO – Financiamento para aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário -Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não acarreta, automaticamente, a nulidade de cláusulas contratuais – Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e do BACEN – Súmula 596 do C. STJ – Ausência de demonstração da abusividade das taxas exigidas pela instituição bancária – Capitalização – Admissibilidade da referida prática, autorizada pela Lei no 10.931/04 (art. 28, § 1o, I), com relação às cédulas de crédito – Permissivo legal ainda contido na Medida Provisória no 1.963/2000 (art. 5o), reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo C. STF, por se encontrar pendente de julgamento a ADI no 2316 - Previsão, outrossim, de incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que já seria suficiente para permitir a capitalização – Súmula 541 do C. STJ - Tarifa de cadastro – Legitimidade da cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e o banco - Contrato posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007 – Súmula 566 do C. STJ – Serviços de terceiro (registro do contrato/gravame no órgão de trânsito) – Cobrança que, a princípio, não entra em conflito com a regulação bancária (Tema no 958/STJ) – Comprovação da efetiva prestação do serviço – Abusividade do respectivo valor somente ventilada nas razões do apelo, configurando vedada inovação - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087881-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICA
MONTICELI VITORINO DE BORTOCELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45190
APEL.No: 1087881-28.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ERICA MONTICELI VITORINO DE BORTOCELI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
*CONTRATO Financiamento para aquisição de veículo,
instrumentalizado por cédula de crédito bancário -
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não acarreta, automaticamente, a nulidade
de cláusulas contratuais Juros remuneratórios Limitação
Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras
de mercado, devendo apenas obedecer às limitações do
CMN e do BACEN Súmula 596 do C. STJ Ausência de
demonstração da abusividade das taxas exigidas pela
instituição bancária Capitalização Admissibilidade da
referida prática, autorizada pela Lei no 10.931/04 (art. 28, §
1o, I), com relação às cédulas de crédito Permissivo legal
ainda contido na Medida Provisória no 1.963/2000 (art. 5o),
reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade
não foi reconhecida pelo C. STF, por se encontrar pendente
de julgamento a ADI no 2316 - Previsão, outrossim, de
incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, o que já seria suficiente para permitir a
capitalização Súmula 541 do C. STJ - Tarifa de cadastro
Legitimidade da cobrança no início do relacionamento entre
o consumidor e o banco - Contrato posterior à vigência da
Resolução CMN 3.518/2007 Súmula 566 do C. STJ
Serviços de terceiro (registro do contrato/gravame no órgão
de trânsito) Cobrança que, a princípio, não entra em
conflito com a regulação bancária (Tema no 958/STJ)
Comprovação da efetiva prestação do serviço Abusividade
do respectivo valor somente ventilada nas razões do apelo,
configurando
vedada
inovação
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Trata-se de “ação revisional de contrato
c.c repetição do indébito com pedido de tutela
antecipada”, julgada pela r. sentença de fls. 208/217,
cujo dispositivo ora se transcreve: Ante o exposto, e
considerando o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação. Ante a sucumbência, condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do advogado da
parte requerida, que ora arbitro em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela,
a
demandante,
sustentando
a
ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e não
pactuados expressamente, em desrespeito à Súmula 121 do
STJ. Anota que o entendimento majoritário do STF, no bojo
da ADI 2316, é pela inconstitucionalidade da Medida
Provisória que autoriza tal prática, além do que ela
acarreta patente violação do art. 7o da LC 95/98, que
trata das regras a serem observadas no processo de
elaboração dos diplomas legislativos. Insurge-se contra a
cobrança da tarifa de cadastro, que se mostra excessiva
em comparação com os preços praticados no mercado, bem
ainda das despesas com terceiros, vedada expressamente
pela Resolução BACEN 3.954 a partir de 24/02/2011, sendo
que os bancos não podem repassar aos consumidores os
custos da remuneração de prestação de serviços por
terceiros, ademais não comprovados. Acrescenta que tais
cobranças acarretam vantagem exagerada às instituições
financeiras em detrimento dos consumidores, nos moldes
dos arts. 39, V, e 51, IV e § 1o, III, do CDC.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida à autora, e
respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário,
pactuado em 05/06/2018, a ser quitado em 48 (quarenta e
oito) parcelas fixas mensais de R$634,30 (fls. 102 e
seguintes).
No aludido instrumento, foi prevista a
incidência de: Custo Efetivo Total (CET) de 44,98% a.a ou
3,10% a.m; taxa de juros mensal de 2,4400% e anual de
33,5472%; tarifa de cadastro (R$1.600,00) e ressarcimento
de despesas com serviços prestados com registro de
contrato/gravame no órgão de trânsito (R$116,09) (fls.
102 e 114).
O presente recurso será apreciado nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo
em vista a orientação do REsp no 1.061.530/RS, Relatora
Min. NANCY ANDRIGHI, 2a seção, unanimidade (j. 22/10/08,
DJe em 10/03/09).
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras.
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade
(ADIN n° 2.591) pelo C. Supremo Tribunal Federal, e,
portanto, não há qualquer dúvida de que as instituições
financeiras se submetem totalmente às regras do aludido
diploma consumerista.
No entanto, para que se possa anular
qualquer cláusula a respeito, há de ocorrer violação das
regras do CDC, com a demonstração da inserção de
estipulações iníquas que prejudiquem o aderente.
Em outras palavras, devem ser demonstradas
ilegalidades que permitam alterar ou retificar o pactuado
de livre e espontânea vontade, o que não houve no caso em
comento.
Pois bem.
Passa-se à análise da taxa de juros
aplicada ao contrato.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) não
é aplicável às instituições financeiras, cuja atividade
se encontra disciplinada na Lei no 4.595/64.
O C. Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.
O C. Superior Tribunal de Justiça, também
assentiu nessa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min. RUY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROSADO DE AGUIAR; Resp 122776-RS, Rel. Min. COSTA LEITE;
Resp 124779-RS, Rel Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO;
Resp 130875-RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos, conforme ensinam Álvaro
Villaça Azevedo e Luiz Antônio Scavone - definições
citadas pelo Ministro CASTRO FILHO, do C. STJ, no RESP
402.483.
E para a composição do valor da taxa a ser
aplicada, a instituição financeira leva em consideração
os custos da captação, o administrativo, o tributário, a
taxa de risco e o lucro, que é o objetivo da atividade
que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a comprovação de
que houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido: AgRg no REsp 806979/RS
2006/0002604-5, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a
Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192 da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o C. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07 sobre a
matéria.
Ademais, na cédula de crédito bancário, é
permitida a capitalização dos juros com prazo inferior a
um ano, conforme o art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
outrossim, editou a Súmula no 541, que enuncia:
A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(v. REsp 973.827/RS e REsp 1.251.331/RS).
Anota-se
que
o
contrato
revisando
estipulou a incidência de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal, o que seria suficiente para
autorizar a capitalização.
Ainda a respeito da possibilidade da
capitalização de juros, em acórdão proferido pelo C.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.377/RS, de 04/02/15, decidiu-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
E
nem
se
acolheria
a
ventilada
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.963/2000,
reeditada sob o no 2.170/2001, por ainda se encontrar
pendente de julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal a
ADIN no 2316, de modo que, por ora, o art. 5o da medida
provisória em apreço deve ser tido por constitucional.
E sobre tal questão, houve pronunciamento
do Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, a seguir
reproduzido:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVISÓRIA No 2.170/2001. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALECE A
REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. RENATO NALINI, j. 24/08/2011).
No caso das despesas com o registro do
contrato, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, quando
da apreciação do Tema no 958 junto ao C. Superior
Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de que tal
cobrança, a princípio, não conflita com a regulação
bancária.
Entretanto, fez ressalvas sob a ótica do
consumidor, como na hipótese de abuso na cobrança por
serviço não prestado.
Observa-se que houve a prestação efetiva
de tal serviço, informando, o documento de fls. 115, que
a existência da alienação do veículo foi registrada no
órgão de trânsito.
No que tange à tarifa de cadastro, no
valor de R$1.600,00, o C. STJ editou a Súmula 566, que
enuncia:
Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
A Circular no 3.371 do Banco Central
permite sua cobrança para início do relacionamento de
conta- corrente, de poupança, de operações de crédito e
de arrendamento mercantil ou para realizar pesquisa em
serviços de proteção ao crédito e base de dados. E ela só
pode ser debitada uma única vez durante todo o
relacionamento da instituição financeira com o cliente e
visa a cobrir os custos de análise do crédito do
consumidor, servindo para minimizar o risco do banco.
Consoante entendimento desta C. 13a Câmara
de Direito Privado:
Tarifa de cadastro Legalidade - Súmula 566

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ Contrato posterior ao início da vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a
cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição
financeira
Recurso
negado
(Apel.
1065240-83.2018.8.26.0002, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO,
j. 27/06/2019).
TARIFA DE CADASTRO - Contrato bancário
Cobrança, uma única vez, quando do início da relação
entre as partes - Cabimento - Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
-
Consoante
pacificado
pelo
STJ,
em
julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na
Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de
cadastro
em
contratos
celebrados
por
instituições
financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a
relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar (Apel.
1030050-90.2017.8.26.0100, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR,
j. 15/04/2019).
Vê-se que na inicial a autora sustenta a
inadmissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro,
porquanto a instituição financeira não poderia repassar
ao consumidor custo inerente à sua própria atividade, e
somente nas razões do apelo acena com a abusividade de
seu valor, colacionando “link” do BACEN referente à média
do mês de junho de 2018 (fls. 230), configurando vedada
inovação.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, adotou
os seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial no 108.240/RS, de Relatoria do Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP;
Reclamação No 14.696/RJ.
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Mantém-se
hígida,
desta
forma,
a
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença hostilizada.
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo da demandante para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de
Justiça a ela deferida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator